Tribunal: STF
Processo: ARE 1230122
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à petição/STF 30.974/2020:
    Trata-se de pedido de realização de audiência de conciliação.
    Decido.
    Por decisão publicada no DJe de 02.4.2020, quinta-feira, rejeitados os embargos de declaração opostos pelos ora requerentes contra decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo que manejaram.
    A presente petição foi protocolada na Secretaria deste Tribunal no dia 11.5.2020, segunda-feira, quando em 29.4.2020, quarta-feira, encerrara-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a impugnação da decisão que rejeitou os embargos.
    Acresço que, em se tratando de autos eletrônicos, ao requerente não se aplica o prazo em dobro, nos termos do art. 229, § 2º, do CPC/2015, verbis:
    “Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. § 
    [...]
    § 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.”
    Constatada a intempestividade do peticionamento, de rigor o não conhecimento do pedido nele formulado.
    Ante o exposto, não conheço do pedido. Considerando o transcurso de tempo desde a última decisão proferida nos autos, sem que, até o momento, tenha sido impugnada mediante recurso, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora